Tribunal: TJSP
Processo: 1032835-69.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
r no 207/79, combinado com o artigo 232, da Lei 10.261/68 – Acórdão que deve ser parcialmente adequado para complementar a fundamentação quanto a paridade - ACÓRDÃO ADEQUADO PARCIALMENTE.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1032835-69.2017.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação da D. Presidente da Seção de Direito Público RE no 1.162.672/SP do STF - Tema n° 1.019 - Aposentadoria Especial – Nova redação do IRDR 21 - Servidor Público que exerceu cargo de natureza policial – A paridade, além de possuir previsão no artigo 2o, da Emenda Constitucional no 47/05, é garantido pelo artigo 135, da Lei

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação da D. Presidente da Seção de Direito Público RE no 1.162.672/SP do STF - Tema n° 1.019 - Aposentadoria Especial – Nova redação do IRDR 21 - Servidor Público que exerceu cargo de natureza policial – A paridade, além de possuir previsão no artigo 2o, da Emenda Constitucional no 47/05, é garantido pelo artigo 135, da Lei Complementar no 207/79, combinado com o artigo 232, da Lei 10.261/68 – Acórdão que deve ser parcialmente adequado para complementar a fundamentação quanto a paridade - ACÓRDÃO ADEQUADO PARCIALMENTE.